Tribunal: TJDFT
Processo: 0736848-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736848-95.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALMEIDA CHAVES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração opostos pelo apelante, FRANCISCO ALMEIDA CHAVES, contra decisão monocrática deste Relator, na qual foi indeferido o pedido de sustentação oral por videoconferência, ID 51256197. Aduz que houve contradição e erro de fato, pois não teria sido analisado que o advogado possui endereço profissional em outro estado. Pugna pelo efeito infringente, para que seja oportunizado ao embargante realizar sustentação oral na modalidade de videoconferência. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega haver contradição e erro de fato. Sem razão o embargante. Há contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por erro de fato tem-se o equívoco ou descuido do julgador ao não observar adequadamente determinada premissa fática dos autos. Com a devida vênia, mas nenhuma das hipóteses aventadas se verifica. Explico. No despacho de ID 50322903, ao levar o julgamento da sessão virtual para a presencial, ficou bastante claro que a sustentação oral por videoconferência somente seria deferida aos advogados com domicílio profissional de fora do Distrito Federal. Com efeito, ao analisar as petições apresentadas pelo embargante, a exemplo, o pedido para realização de sessão presencial (ID 50171391) e o de sustentação oral mais especificamente (ID 51222307), verifica-se ter consignado apenas registro profissional na OAB do Distrito Federal, de modo que o domicílio profissional também é nesta capital. Logo, deveriam realizar a sustentação oral presencialmente. Ademais, observa-se que o embargante, além de consignar o registro de ambos causídicos apenas na OAB do DF, ao formular o pedido de sustentação oral por videoconferência, não apresentou justificativa de que estariam eles com domicílio profissional exclusivamente em outro estado. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vícios a serem aclarados. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator